Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE.
1. O Magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
2. Precedentes apresentados não possuem status vinculante, servindo-se apenas de hipóteses para convencimento do Juiz, sendo, portanto, desnecessário fundamentar a decisão com a distinção dos precedentes invocados ou a demonstração de superação de entendimento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.